Tribunal: TJPA
Processo: 0806817-91.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806817-91.2025.8.14.0006

APELANTE: SIMONE DE NAZARE SILVA JARDIM

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP/CIP). ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSUMIDOR RESIDENCIAL DE BAIXA RENDA. CADÚNICO. TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 151, §1º, DA LC MUNICIPAL Nº 2.181/2005. COEXISTÊNCIA COM A LC Nº 2.352/2009. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível para reconhecer o direito da autora à isenção da COSIP/CIP, prevista no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, bem como determinar a restituição simples dos valores indevidamente pagos, observada a prescrição quinquenal, afastando os pedidos de repetição em dobro e indenização por danos morais. O agravante sustentou a inadequação do julgamento monocrático, a inexistência de jurisprudência dominante, a violação ao art. 111 do CTN e a impossibilidade de concessão da isenção apenas com base na inscrição da consumidora no CadÚnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se era cabível o julgamento monocrático com fundamento no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA; (ii) estabelecer se a inscrição da contribuinte no CadÚnico e sua classificação como consumidora residencial de baixa renda autorizam a isenção da COSIP prevista no art. 151, §1º, da LC Municipal nº 2.181/2005, independentemente do critério de consumo de até 80 kWh previsto na LC nº 2.352/2009; e (iii) determinar se é devida a restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA autoriza o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante da Corte, independentemente da existência de súmula vinculante, repetitivo ou repercussão geral.

4.

A reiteração substancialmente uniforme de precedentes do TJPA acerca da isenção da COSIP/CIP aos consumidores residenciais de baixa renda evidencia orientação jurisprudencial dominante apta a legitimar a decisão singular.

5.

O agravo interno constitui instrumento processual suficiente para submeter a decisão monocrática ao controle colegiado, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

6.

A interpretação literal prevista no art. 111 do CTN não autoriza restrição não prevista na norma isentiva municipal.

7.

O art. 151, §1º, da LC Municipal nº 2.181/2005 concede isenção automática da COSIP aos consumidores classificados como residenciais de baixa renda, sem condicionar o benefício ao limite de consumo mensal.

8.

A LC Municipal nº 2.352/2009 instituiu hipótese adicional de isenção vinculada ao consumo de até 80 kWh, sem revogar a hipótese anteriormente prevista para consumidores residenciais de baixa renda.

9.

As hipóteses de isenção previstas nas Leis Complementares Municipais nº 2.181/2005 e nº 2.352/2009 coexistem harmonicamente, por possuírem campos de incidência distintos.

10.

A exigência cumulativa de baixa renda e consumo máximo de 80 kWh implicaria restrição indevida e esvaziaria a eficácia da norma especial que concede isenção automática à classe residencial de baixa renda.

11.

O CadÚnico e a Tarifa Social de Energia Elétrica não criam a isenção tributária, mas constituem meios idôneos de comprovação da condição de baixa renda exigida pela legislação municipal.

12.

Comprovado o enquadramento da autora como consumidora residencial de baixa renda, revela-se inexigível a cobrança da COSIP/CIP.

13.

Reconhecida a inexigibilidade do tributo, impõe-se a restituição simples do indébito, nos termos do art. 165 do CTN, observada a prescrição quinquenal.

14.

Alegações genéricas de impacto orçamentário não afastam a incidência de norma isentiva regularmente instituída pelo ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático é cabível quando houver jurisprudência dominante do tribunal, ainda que inexistam súmula vinculante, recurso repetitivo ou repercussão geral.

2.

O art. 151, §1º, da LC Municipal nº 2.181/2005 concede isenção automática da COSIP aos consumidores residenciais de baixa renda, independentemente de limite de consumo mensal.

3.

A LC Municipal nº 2.352/2009 institui hipótese adicional de isenção vinculada ao consumo de até 80 kWh, sem revogar a isenção destinada à classe residencial de baixa renda.

4.

O CadÚnico e a Tarifa Social de Energia Elétrica constituem meios idôneos de comprovação da condição de baixa renda exigida pela legislação municipal.

5.

Reconhecida a cobrança indevida da COSIP/CIP, é devida a restituição simples do indébito, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81, caput, 489, §1º, IV, 1.021 e 1.026, §§2º e 3º; CTN, arts. 111 e 165; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII, “d”; Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, art. 151, §1º; Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Ananindeua em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 33275749), que que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado por Simone de Nazaré Silva Jardim, para reformar a sentença de improcedência e reconhecer o direito da autora à isenção da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – COSIP/CIP, determinando, ainda, a restituição dos valores indevidamente pagos, observada a prescrição quinquenal, afastando, contudo, os pedidos de repetição em dobro e de indenização por danos morais.

Irresignado, o Município de Ananindeua interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
(ID 34678866), arguindo, preliminarmente, a inadequação do julgamento monocrático, por inexistir jurisprudência dominante apta a autorizar a aplicação do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA. Sustenta que a controvérsia não se encontra pacificada, inexistindo súmula, precedente vinculante ou tese firmada em recurso repetitivo pelo STF ou STJ que reconheça a inscrição no CadÚnico como critério automático de isenção da COSIP. Defende, ainda, que a decisão teria promovido interpretação ampliativa de norma concessiva de benefício fiscal, em afronta ao art. 111 do CTN, e que a matéria possui relevante impacto orçamentário, reclamando deliberação colegiada.

No mérito, sustenta que a LC nº 2.352/2009 teria estabelecido critério objetivo de isenção vinculado ao consumo de até 80 kWh, o qual deveria prevalecer, não sendo possível reconhecer isenção automática com base apenas na inscrição no CadÚnico.

Por essas razões, requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao órgão colegiado, com o provimento do agravo interno para restabelecer a sentença de improcedência.

A agravada apresentou Contrarrazões (ID 35450986), defendendo a manutenção da decisão recorrida, colacionando cópias de 20 (vinte) decisões deste Egrégio Tribunal no mesmo sentido.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da correção da decisão monocrática que, com fundamento no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, deu parcial provimento à Apelação Cível para reconhecer o direito da autora à isenção da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP/CIP), prevista no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, determinando, ainda, a restituição dos valores indevidamente pagos, observada a prescrição quinquenal.

O Município agravante alega, preliminarmente, que não haveria jurisprudência dominante apta a autorizar o julgamento monocrático com fundamento no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, e que a decisão agravada teria violado o art. 111 do Código Tributário Nacional, por supostamente ampliar hipótese de isenção tributária.

No mérito, sustenta que a inscrição no CadÚnico e o enquadramento na Tarifa Social de Energia Elétrica não poderiam gerar, automaticamente, isenção da COSIP; que a Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009 teria instituído critério objetivo de consumo de até 80 kWh; e que seria indevida a condenação restitutória sem prova específica do indébito em todo o período quinquenal.

As preliminares suscitadas pelo Município de Ananindeua não merecem prosperar.

Inicialmente, rejeito a alegação de inadequação do julgamento monocrático. O art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará autoriza o Relator a dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em desconformidade com a jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores. A norma regimental não condiciona a atuação monocrática à existência de súmula vinculante, julgamento em repetitivo, repercussão geral ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Exige, isto sim, orientação jurisprudencial dominante, isto é, reiteração decisória substancialmente uniforme, apta a revelar que a controvérsia já recebeu tratamento estável no âmbito do Tribunal.

No caso concreto, a decisão agravada invocou precedentes desta Corte sobre a isenção da COSIP/CIP em favor de consumidores residenciais de baixa renda no Município de Ananindeua. Ainda que alguns julgados tenham se originado em agravos de instrumento, isso não os torna imprestáveis para a identificação de orientação dominante, pois o núcleo jurídico enfrentado é o mesmo: a interpretação do art. 151, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, que dispõe expressamente que “os consumidores classificados como residenciais de baixa renda receberão automaticamente isenção de seu pagamento”, com revisão quando houver alteração de consumo capaz de modificar a classe tarifária.

Também não há ofensa ao princípio da colegialidade. Ao contrário, o presente julgamento do agravo interno é precisamente o mecanismo processual que submete a decisão singular ao crivo do órgão fracionário, permitindo a revisão plena dos fundamentos adotados pelo Relator. Assim, eventual inconformismo da parte é processualmente absorvido pelo exame colegiado ora realizado, inexistindo nulidade a ser proclamada.

No que concerne à alegação de afronta ao art. 111 do Código Tributário Nacional, cumpre consignar que, embora veiculada pelo agravante sob a roupagem de preliminar, tal argumentação não diz respeito a vício processual ou requisito de admissibilidade do recurso, mas à própria interpretação da norma tributária concessiva de isenção. Trata-se, portanto, de questão inserida no âmbito do mérito recursal, cuja análise será realizada oportunamente quando do exame substancial da controvérsia.

Rejeito, portanto, as preliminares. Passo à análise do mérito.

O núcleo da controvérsia consiste em definir se a inscrição da autora no CadÚnico, associada à sua classificação como consumidora residencial de baixa renda, autoriza a fruição da isenção da COSIP prevista no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, independentemente do critério objetivo de consumo de até 80 kWh estabelecido pela Lei Complementar nº 2.352/2009.

A decisão agravada assentou que o art. 151, §1º, do Código Tributário Municipal prevê isenção automática da COSIP aos consumidores classificados como residenciais de baixa renda, sem condicionar o benefício ao limite de consumo mensal. Reconheceu, ainda, que a Lei Complementar nº 2.352/2009 instituiu hipótese adicional de isenção — consumo até 80 kWh — sem revogar expressamente a norma anterior, sendo possível a coexistência das duas hipóteses à luz de interpretação sistemática e do princípio da especialidade.

O agravante sustenta que a interpretação conferida ampliaria indevidamente benefício fiscal, em afronta ao art. 111 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.

Entretanto, a interpretação literal não se confunde com interpretação restritiva arbitrária. Aplicar literalmente o art. 151, §1º, da LC nº 2.181/2005 significa reconhecer que os consumidores classificados como de baixa renda recebem automaticamente isenção do pagamento da COSIP. A literalidade do art. 151, § 1º, da LC Municipal nº 2.181/2005 favorece a agravada, pois o dispositivo não condiciona a isenção da classe residencial de baixa renda ao limite de 80 kWh. Ao contrário, prevê que tais consumidores “receberão automaticamente isenção”, com revisão apenas quando houver alteração capaz de modificar a classe tarifária.

A Lei Complementar nº 2.352/2009, ao estabelecer isenção para consumidores cujo consumo não ultrapasse 80 kWh, criou critério objetivo adicional, ampliando o rol de beneficiários, mas não revogou a hipótese anteriormente prevista. Não há revogação expressa, nem incompatibilidade lógica insanável entre as normas. Ao contrário, é plenamente possível reconhecer a coexistência das hipóteses, aplicando-se a cada uma o respectivo campo de incidência.

Em suma, a regra posterior que isenta consumidores residenciais com consumo de até 80 kWh institui critério objetivo geral, vinculado ao consumo. Já a regra do art. 151, § 1º, dirige-se a categoria específica: consumidores classificados como residenciais de baixa renda. São hipóteses normativas coexistentes, com campos de incidência próprios. A interpretação defendida pelo Município, ao exigir cumulativamente baixa renda e consumo máximo de 80 kWh, criaria restrição não prevista no dispositivo especial e, na prática, esvaziaria a eficácia da norma que concedeu isenção automática à classe residencial de baixa renda

Também não procede a alegação de confusão indevida entre Tarifa Social de Energia Elétrica, CadÚnico e isenção tributária municipal. A decisão agravada não afirmou que programa federal cria isenção municipal. O fundamento da isenção é a própria lei municipal. O CadÚnico e a classificação tarifária de baixa renda servem como elementos probatórios idôneos para demonstrar o enquadramento da consumidora na categoria eleita pelo legislador municipal como beneficiária da isenção. Em outros termos: a fonte normativa do benefício é municipal, os documentos de CadÚnico e Tarifa Social apenas comprovam a condição fática-jurídica exigida pela norma local.

No caso dos autos, a autora comprovou sua condição de consumidora de baixa renda, juntando documentação pertinente, inclusive faturas de energia e comprovante de inscrição no CadÚnico. Desse modo, uma vez comprovado o enquadramento na classe protegida pela legislação municipal, impõe-se reconhecer a inexigibilidade da COSIP/CIP cobrada em sua fatura de energia elétrica.

A condenação à restituição simples dos valores pagos indevidamente também deve ser mantida. Reconhecida a inexigibilidade da cobrança, decorre logicamente o direito à repetição do indébito, nos termos do art. 165 do CTN, observada a prescrição quinquenal. Não houve condenação cega ou automática, pois a decisão agravada expressamente remeteu a apuração dos valores à fase própria, com observância dos parâmetros dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, bem como da disciplina constitucional superveniente aplicável aos consectários legais. Eventual discussão sobre valores efetivamente pagos, períodos abrangidos e atualização deverá ser solucionada em liquidação, sem que isso comprometa o reconhecimento do direito material.

Quanto ao impacto orçamentário invocado pelo ente municipal, trata-se de argumento incapaz de afastar a incidência de norma isentiva em vigor. A Administração Pública não pode opor genericamente razões fiscais para conservar valores cobrados de contribuinte legalmente isento. A legalidade tributária vincula tanto o contribuinte quanto o Fisco: se a lei municipal concede isenção à classe residencial de baixa renda, e se a contribuinte demonstra enquadramento nessa categoria, inexiste suporte jurídico para a continuidade da cobrança.

Assim, o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elemento novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a conclusão adotada. A decisão recorrida aplicou corretamente a legislação municipal e observou a jurisprudência dominante deste Tribunal.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que não há nulidade na reprodução de decisão pretérita quando o recorrente insiste na veiculação das mesmas teses já anteriormente suscitadas, conforme se observa do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026